Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MÚLTIPLOS RECURSOS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar os denunciados pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitadas preliminares defensivas. 3.1. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito. 3.2. Conquanto não demonstrada a efetiva violação de domicílio, as circunstâncias da prática delituosa autorizariam, fosse esse realmente o caso, a realização da busca domiciliar, considerando a fundada suspeita, posteriormente comprovada, do exercício da traficância pelos agentes. 3.3. Ausente nulidade com fundamento em quebra da cadeia de custódia. 3.4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera suspeita de manipulação probatória, sem demonstração concreta de adulteração, não possui o condão de invalidar a prova. 3.5. No presente caso, não há qualquer indício, mínimo que seja, a revelar possível adulteração dos elementos colhidos pela autoridade policial em fase inquisitória.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 4.1. Sentença fundada em conjunto harmônico e suficiente de provas, capaz de confirmar a autoria e a materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes. 4.2. O mercado ilícito de entorpecentes não é praticado abertamente, vale dizer, com plena exposição da droga e mercancia explícita entre fornecedor e cliente. Ao revés, a traficância, até por sua natureza ilícita, é cometida às escondidas, de forma amplamente dissimulada. 4.3. A prova do tráfico é obtida a partir de campanas ou patrulhamentos feitos pelas forças policiais que, ante a demonstração de elementos indicativos da traficância, conseguem constatar a mercancia ilícita. É a partir dos elementos colhidos pelas forças policiais que se revela possível a obtenção de maiores informações acerca do tráfico, dos entorpecentes negociados, do modus operandi dos traficantes e dos usuários das drogas.
5. No presente caso, o testemunho dos agentes policiais, sob o qual não recai qualquer mácula, quiçá devidamente comprovada, é sustentado pelas demais provas trazidas aos autos, e juntamente com estas formam um conjunto harmônico de elementos suficientes à confirmação do crime praticado pelos réus.
6. Revistos os parâmetros de fixação da dosimetria penal. 6.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade do agente.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.